Tribunal: TJDFT
Processo: 0714767-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. CITAÇÃO VÁLIDA. AGENTE FINANCEIRO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que não rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ressalta ser válida a citação efetivada pela via postal, com aviso de recebimento entregue no endereço correto do devedor, ainda que recebida por terceiros.
3. Não havendo qualquer pedido formulado contra a Caixa Econômica Federal, não subsistem razões para o deslocamento da competência para a Justiça Federal.
4. Agravode instrumento conhecido e não provido.